Tribunal: STF
Processo: ARE 737245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LIMITE MÍNIMO DE ALTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO FORMAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência de lei em sentido formal referente à exigência de altura mínima do candidato, seria necessário o reexame das provas dos autos nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. De acordo com o art. o 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.